Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 115129278 do processo de referência) que, na ação indenizatória ajuizada por Janaína Paulinny Moura da Silva em seu desfavor, processo n. 0709727-81.2021.8.07.0018, determinou a redistribuição do ônus da prova para atribuir ao agravante, fazendo-o com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. Na decisão agravada, considerou o magistrado que, com a entrada em vigor do novo CPC, o direito probatório recebeu novos contornos, de maneira que, como regra geral, o art. 373, I e II, do CPC é aplicável à distribuição estática do ônus da prova, sem prejuízo da possibilidade de inversão do mencionado encargo, com fulcro no § 1o do referido art. 373 do CPC. Afirmou cabível aplicar a exceção prevista no §1o do referido artigo ao presente caso, por ser o “Distrito Federal quem dispõe de melhor técnica para produzir prova do fato controvertido – falha na prestação de serviço e consentimento da autora quanto à colocação do DIU, bem como da correlação entre as condições médicas preexistentes e as complicações pós cirúrgicas”. Inconformado, o ente distrital interpôs agravo de instrumento (Id 33529305). Em razões recursais, defende que são necessários dois elementos para a inversão do ônus da prova: “uma decisão motivada e a oportunidade de provar, sem que a decisão possa ensejar uma probatio diabólica reversa”. Argumenta já haver, nos autos, documentos suficientes para a solução da demanda, não havendo dificuldade da parte autora na desincumbência de seu encargo probatório original. Afirma não incidir ao caso concreto a regra de exceção para inverter o ônus da prova. Destaca que não possui maior facilidade do que a agravada em produzir prova de que o tratamento a ela dispensado foi adequado diante de seu quadro de saúde. Indica ter ela condições de assumir encargo probatório segundo a regra geral de distribuição da prova, tanto que já juntou aos autos “cópia integral do prontuário médico, arrolou testemunhas e requereu prova pericial para melhor explicitar o ocorrido”. Ressalta a prova documental reunida aos autos pela autora (cópia de seu prontuário hospitalar) sobre o atendimento médico que teve. Diz que os documentos coligidos pelas partes são suficientes para a compreensão e resolução da lide. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede seja cassada a decisão que inverteu o ônus da prova. Sem preparo, por ser a parte recorrente isenta de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. Destaco, inicialmente, que a decisão agravada não cuidou de inversão do ônus da prova, mas de sua redistribuição para o atribuir ao requerido/agravante com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. Essa particularidade evidencia que se trata de decisão imediatamente recorrível, na forma do art. 1.015, XI, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; Por isso, se mostra admissível o processamento do agravo de instrumento manejado pela parte requerida. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em relação à probabilidade do direito alegado, destaco que o § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, a respeito do ônus da prova, dispõe que Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A pretensão autoral é de reparação de dano moral tão somente. A autora/agravada alega negligência no atendimento médico-hospitalar desde a 36a semana de gestação até a cirurgia de realizada em 26/12/2019. Afirma que a gravidez era de risco pelo histórico de pré-eclâmpsia e que a cesariana seria indispensável, por ser a terceira gestação. Por isso, desde a 14a semana de gravidez foi orientada no posto de saúde do Núcleo Bandeirante a fazer o acompanhamento pré-natal no HMIB. Relata complicações pós-cirúrgicas, abertura do local por onde escoavam sangue e fluidos mal cheirosos com constatação de infecção e necessidade de nova operação para limpeza e fechamento. Diz que posteriormente sentiu muitas dores e surgiu hérnia umbilical, que não foi tratada. Além disso, diz que sofre de problemas psicológicos derivados dessa situação. A autora/agravada alega que não solicitou nem autorizou a instalação de dispositivo intrauterino em si por ocasião do parto cesariano e que somente percebeu o objeto com a expulsão pelo corpo durante banho. O agravante/requerido argumenta que o serviço prestado foi adequado e sem falhas. Destaca que a cirurgia cesariana foi realizada com observâncias da literatura médica dentro da 40a semana. Diz que a autora/agravada solicitou a implantação do DIU e, em consulta posterior, não manifestou a vontade de retirá-lo. Argumenta que não houve negligência nem nexo de causalidade e que a responsabilidade do Estado, no caso, é subjetiva. Na decisão recorrida, em que o i. juiz saneou o processo, foram fixados os seguintes pontos controvertidos: Da análise dos autos, depreende-se que o ponto controvertido consiste: i. se os procedimentos médicos adotados no momento do parto foram os mais adequados à sua condição gestacional prévia (eclampsia); ii. se há alguma falha no atendimento que possa ter conduzido ao quadro de infecção relatado; iii. se o DIU foi colocado sem o consentimento da autora; iv. e se há correlação entre a colocação do dispositivo e os danos relatados (seguidas infecções e hérnia umbilical). Ou seja, deve-se comprovar o nexo de causalidade entre os procedimentos médicos realizados e os danos causados. Outro ponto a ser esclarecido diz respeito às condições de saúde da paciente (obesidade, hipertensão e diabetes) poderiam contribuir para a piora de seu quadro de saúde e comprometimento do resultado satisfatório da cirurgia. Segundo a decisão agravada, é o “Distrito Federal quem dispõe de melhor técnica para produzir prova do fato controvertido – falha na prestação de serviço e consentimento da autora quanto à colocação do DIU, bem como da correlação entre as condições médicas preexistentes e as complicações pós cirúrgicas”. Ressalto que a decisão recorrida não trata de simples produção de elementos de prova, seja a documental coligida pelas partes, seja a pericial deferida pelo juízo (Id 118116807 do processo de referência) e que ainda será feita, seja até a testemunhal igualmente requerida pelos litigantes e que será oportunamente deliberada pelo juízo. A questão deliberada no saneamento processual foi a imputação do ônus de provar os fatos de modo diverso do ordinariamente estabelecido no art. 373, I e II, do CPC. A redistribuição – e não simples inversão – consiste em imputação do ônus de provar o fato de modo diverso do ordinariamente estipulado. Não é simples atribuição de produzir determinado elemento de prova a quem não tem o ônus de provar o fato, como acontece em caso de hipossuficiência técnica por exemplo. O agravante reconhece que não há dificuldade em comprovar que prestou serviço adequado e eficiente à autora/agravada. Essa facilidade foi considerada na decisão agravada, mas isso somente pode ser levado em conta para modificação do ônus probatório em situações específicas. É admissível que a prova de fato negativo não seja simples nem fácil, a exemplo da falta de consentimento da autora para introdução do dispositivo intrauterino em seu corpo durante uma das cirurgias a que se submeteu. No entanto, o ônus de prová-lo não se confunde com o elemento de prova a ser obtido para demonstrar sua ocorrência. Embora dela seja o ônus da prova do fato constitutivo de sua pretensão, do réu poderá ser exigida a produção do elemento de prova desse fato ou até mesmo se lhe imputar o ônus da prova. Não diviso óbice algum em o agravante comprovar esse fato, inclusive ele alegou que a autora/agravada solicitou a implantação do DIU e, em consulta posterior, não requereu sua retirada. Não é controvertida a implantação do DIU na autora, mas se isso ocorreu com seu conhecimento e consentimento. Entendo incabível a redistribuição do ônus da prova desse fato constitutivo da pretensão autoral, para o imputar ao requerido/agravante, porque ele alegou fato impeditivo. Trata-se de ônus ordinariamente atribuído à parte requerida pelo art. 373, II, do CPC. Ele alegou que houve autorização prévia da autora/agravada para a implantação do DIU em uma das cirurgias realizadas e que ela estava ciente não solicitando posteriormente a retirada. Deverá, portanto, comprovar esse fato. Desnecessária, por isso, a redistribuição do ônus probatório em relação a esse fato. No tocante à falha na prestação de serviços, à culpa exclusiva do Distrito Federal e ao nexo de causalidade entre as condutas que a autora/agravada atribui ao agravante/requerido e as complicações pós-cirúrgicas e os danos físicos e psicológicos derivados desses acontecimentos, nenhuma dificuldade se evidencia para a requerente, tanto que ela não a expôs na petição inicial nem na emenda, muito menos na impugnação à contestação (Ids 11138172, 111193473, 114842249 e do processo de referência). Apenas genericamente a autora/agravada alegou hipossuficiência técnica, sem nenhuma associação com algum dos fatos constitutivos de sua pretensão. Essa assertiva é insuficiente para se verificar a possibilidade de inversão da incumbência de produzir determinada prova ou de redistribuição de ônus probatório. É certo que o Distrito Federal pode muito bem se desincumbir desse ônus probatório, que lhe foi imputado pela decisão de saneamento, embora ordinariamente esteja cometido à autora. No entanto, nenhuma das situações contempladas no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil se verifica em relação às alegadas falhas de atendimento à autora e às complicações pós-cirúrgicas e aos danos físicos e psicológicos sofridos, para que se possa determinar a inversão do ônus de produzir determinado elemento de prova ou a redistribuição do ônus de provar determinado fato. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em caso análogo ao que se examina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. 3 - A distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, exige que a prova seja de difícil ou impossível produção pela parte que deveria produzi-la e mais fácil de ser obtida pela parte adversa, ou, ainda, que o comportamento da parte contrária se mostre ofensivo ao princípio da boa-fé. É necessário, ainda, que as alegações daquele que está impossibilitado de produzir a prova sejam dotadas de verossimilhança. 4 - No caso em análise, tratando-se de Feito que tem por objeto alegação de falha na prestação do serviço público de saúde e erro médico na realização do parto do infante, acarretando-lhe sequelas neurológicas, não se vislumbra dificuldade ou impossibilidade de a parte Autora cumprir o ônus processual que lhe cabe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, a questão pode ser deslindada via perícia técnica, mediante exame clínico do menor e do prontuário médico relativo ao parto, não se tratando de prova complexa e de difícil produção. 5 - Também não se vislumbra a verossimilhança das alegações autorais, porquanto as guias e documentos do atendimento médico dispensado à gestante e ao bebê não indicam, a princípio, a alegada demora excessiva no atendimento e a ausência de ausculta/monitoramento dos batimentos cardíacos da criança e, portanto, que as sequelas neurológicas de que padece o menor sejam consequência de erro médico ou falha na prestação do serviço público de saúde. 6 - O fato por si só, de o Autor ser beneficiário da gratuidade de Justiça não implica excesso de dificuldade na produção da prova, haja vista o disposto no art. 95, § 3°, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se mostra admissível a redistribuição determinada na decisão de saneamento, porque nenhuma dificuldade a autora alegou como óbice para se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbe quanto aos fatos constitutivos da pretensão. Reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. O agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo no recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Diante dessas considerações, em cognição inicial sumária, sem a demonstração do atendimento aos requisitos cumulativos, inviável a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Com fundamento nos arts. 1.015, XI, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora